Tribunal: STF
Processo: AI 248673
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE -
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO
IMPROVIDO.
- A discussão pertinente à regularidade de representação
das partes não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por
tratar-se de questão revestida de caráter eminentemente
infraconstitucional. Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se em causas de natureza trabalhista, deixou assentado
que as alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.